Tribunal: TJSP
Processo: 2102366-20.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão que, em Ação ordinária, ora em fase de cumprimento de sentença, acolheu, em parte, a impugnação apresentada pela Fazenda Pública, à demonstração de cálculos realizada pelos exequentes, ora agravante. Recálculo de vencimentos em decorrência da conversão da URV. Ocorrência da reestruturação de carreira. Recurso dos autores-exequentes. RE no 561.836-RN, Tema 5 de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão que, em Ação ordinária, ora em fase de cumprimento de sentença, acolheu, em parte, a impugnação apresentada pela Fazenda Pública, à demonstração de cálculos realizada pelos exequentes, ora agravante. Recálculo de vencimentos em decorrência da conversão da URV. Ocorrência da reestruturação de carreira. Recurso dos autores-exequentes. RE no 561.836-RN, Tema 5 de Repercussão Geral do E. STF. Admissibilidade da inclusão nos cálculos dos valores decorrentes da reestruturação da carreira, com vistas a apurar a dimensão quantitativa da obrigação de pagar. Divergência entre os cálculos apresentados pelas partes. Retomada da marcha processual para apuração dos índices devidos, mediante produção de prova pericial. Agravo parcialmente provido, com determinação.